Tribunal: TJDFT
Processo: 0715909-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. LEIS DISTRITAIS 566/1993 E 4.317/2009. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. DEFICIÊNCIA FÍSICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando a prova pericial é deferida pelo julgador, tendo o mesmo, tão somente, entendido que os quesitos formulados pela parte e não respondidos pelo perito eram desnecessários para se alcançar o objetivo proposto para aquela prova.
2. As Leis Distritais 566/1993 e 4.317/2009 asseguram a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários.
3. Os requisitos exigidos para concessão do cartão do passe livre, sobretudo o rol das doenças incapacitantes, devem ser interpretados de forma sistemática, teleológica e não taxativa, sob pena de esvaziar-se sua normatividade.
4. As conclusões obtidas por meio de prova pericial atestam que as patologias que acometem a parte autora não se enquadram nos pressupostos estabelecidos pelas normas que regem a matéria, razão pela qual não faz jus ao deferimento do benefício de gratuidade de acesso ao transporte público distrital.
5. Recurso não provido.